Tribunal: CARF
Processo: 13558.000696/2002-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.000696/2002-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.115 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
BRASIL HOLANDA DE INDÚSTRIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1996
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CIÊNCIA PESSOAL.
Havendo dúvidas quanto à ciência do lançamento, considera-se que houve
ciência pessoal quando o contribuinte apresenta petição assinada, na qual
enfrenta as questões de mérito constantes do lançamento.
ITR 1996. LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO. DECADÊNCIA.
Até a publicação da Lei no 9.393, de 1996, o ITR era tributo sujeito a
lançamento por declaração, de forma que a contagem do prazo decadencial
para o lançamento observava o disposto no art. 173, inciso I, do CTN, segundo
o qual o direito de constituir o crédito tributário decai somente após cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte ao da entrega da declaração.
Não alcançado o crédito tributário pela decadência, mantém-se o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB) que julgou improcedente impugnação na qual o
contribuinte alegara vícios que ensejariam a nulidade no lançamento do ITR do exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.000696/2002-90
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.115 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000696/2002-90

1996, conforme notificação de lançamento constante das e-fls. 15, relativo Fazenda denominada
Fazenda Bralanda Hum, NIRF 2321656-5, quais sejam a decadência e a incompetência da
autoridade que proferiu despacho sobre impugnação apresentada.
Para entendimento da questão, faço uma descrição histórica dos fatos:
1 – às e-fls. 64 consta petição datada de 30 de agosto de 2000, dirigida à Secretária da Receita
Federal, à Superintendência Regional da Receita federal-7a RF e à Delegacia da Receita Federal
no Rio de Janeiro-CESU, nos seguintes termos (tal petição consta do Processo Administrativo n°
13706.002103/00-28):
“Ao solicitarmos uma Certidão de Quitação de Tributos Federais, tivemos
conhecimento de que estaria pendente de pagamento um débito de ITR , referente
ao exercício 1996, do imóvel acima referenciado.
Ficamos surpresos com a informação, visto não termos recebido nenhuma
comunicação a respeito desta cobrança, e mais surpresos ainda ficamos ao
sermos informados de que o aviso teria sido entregue, em outubro de 1.999, sob
AR Postal n. 104023804, no antigo endereço desta empresa, à A v . Rio Branco,
4 - 12°. andar...
Assim, o lançamento efetuado por V. S. em 06/10/1999, já deveria ter utilizado o
nosso novo endereço para ser entregue...
Apesar de não termos recebido o já questionado aviso de débito, fomos
informados pessoalmente do valor do mesmo, referente ao exercício de 1.996.
Desde logo, verificamos que o ITR foi cobrado indevidamente, sem a aplicação
os fatores de redução FRU e fator de redução de eficiência FRE , o que faria com
que a alíquota seja menor do que o lançado...
...pedimos a gentileza de não só retificarem o lançamento do ITR , como
também CANCELAREM os lançamentos complementares de multa e Juros que
foram lançados, pois estando o valor do principal errado, não podem incidir
estas parcelas.
Outrossim solicitamos, também, não nos debitarem as parcelas de CNA e
CONTAG, devido ao fato de nossa atividade ser industrial e não rural, razão
pela qual já contribuímos para à Federação de Indústria do Estado da Bahia
conforme comprovante anexo. Para complementar e talvez poder permitir uma
agilização na solução deste processo, anexamos uma cópia da Decisão n° 50/94
da Receita Federal que já reconheceu nosso direito em tudo o que acima
afirmamos referentes às taxas de redução FRU e FRE bem como a não aplicação
de contribuições para o que nos foi favorável tanto no FRU e FRE como no CNA
e CONTAG.
Com a certeza de que a presente merecerá seu bom acolhimento aguardamos a
emissão de nova notificação para a cobrança do exercício de 1.995 com os
valores corretos.”
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.115 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000696/2002-90

2 – às e-fls. 22 consta o Parecer no 71/02, emitido em 6/5/2002, dado em resposta à petição
acima citada, que assim conclui:
Do exposto, proponho para o exercício 1996:
a) a atualização do endereço no cadastro ITR, NIRF 2321656-5, conforme
abaixo;
b) o INDEFERIMENTO do pleito relativo ao benefício de redução do ITR pelos
fatores de utilização e exploração econômica, em virtude de vedação legal;
c) a EXCLUSÃO das contribuições sindicais e ao SENAR do lançamento, uma vez
que se trata de atividade industrial;
d) a emissão de nova Notificação de Lançamento, considerando as alterações
acima.
3 – às e-fls. 48 consta a ciência do contribuinte em relação aos novos valores do lançamento,
considerando as alterações sugeridas no Parecer citado no item 2, que se deu em 3/6/2002;
4 – às e-fls. 5 consta impugnação dirigida à Delegacia da Receita Federal do Julgamento (DRJ)
de Recife, datada de 5/7/2002, na qual o contribuinte alega que:
1.
Em 06.06.2002, recebeu, duas notificações de lançamento formalizando
cobranças do Imposto Territorial Rural - ITR, das contribuições para
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG, a
Contribuição para Confederação Nacional da Agricultura - CNA e o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, incidentes sobre o imóvel Fazenda
Balanda Hum, referentes ao exercício de 1996.
1.1 A primeira delas (doc. 3), com vencimento em 30.11.1999, emitida em
08.05.2002, exigindo ITR no valor de R$ 15.502,51, juntamente com as
contribuições para a CONTAG, a CNA e o SENAR nos valores, respectivamente,
de R$ 33,18, R$ 4.179,52 e R$ 1.144,89, perfazendo um montante de R $
20.860,10.
1.1.2. A segunda (doc. 4), também com vencimento em 30.11.1999, emitida no dia
seguinte (09.05.2002), consignou valores diferentes da primeira, dela constando
apenas cobrança do ITR (R$ 15.502,51) e do SENAR (R$ 1.144,89).
2. Os Créditos Tributários Impugnados Foram Extintos por Decadência.
2.1 . De plano, cumpre salientar que, tratando-se de tributos relativos ao período
de 1996, dos quais a IMPUGNANTE somente foi notificada em 06.06.2002, como
visto acima, é imperioso reconhecer, sem que necessário seja discorrer
longamente sobre o tema, a insubsistência dos aludidos lançamentos, tendo em
vista encontrarem-se extintos os créditos tributários neles formalizados desde
31.06.2001, ex vi do disposto no inciso I, artigo 173 1 do Código Tributário
Nacional - CTN.
3. A Segunda Notificação Implica Cancelamento da Anterior.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.115 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000696/2002-90

3.1. Outrossim, ainda que assim não fosse, o simples fato de a Secretaria da
Receita Federal ter emitido uma notificação com data de 08.05.2002 e outra,
correspondente ao mesmo período, com data de 09.05.2002, denota que a
segunda acarreta o cancelamento da primeira, até porque, havendo a
IMPUGNANTE comprovado em outras oportunidades perante a Secretaria da
Receita Federal que desenvolve atividade predominantemente industrial, tendo
inclusive, efetuado recolhimento da Contribuição Sindical em favor da
Confederação da Indústrias do Estado da Bahia (doe. 5), não poderia ela estar
sujeita à CNA e à CONTAG, por força do artigo 5 8 1 , § § 1 o e 2 o da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e da orientação emanada da Súmula
196 do E. Supremo Tribunal Federal - STF , circunstância reconhecida no
segundo dos atos ora impugnados.
3.2. Diga-se a propósito, a discussão quanto às contribuições acima referidas já
foi solucionada pela própria Delegacia da Receita Federal em Itabuna (doc. 6),
ao se pronunciar, pelo Parecer n° 071/02, sobre a Solicitação de Retificação de
Lançamento - SRL apresentada contra a notificação de lançamento referente ao
período de 1994 (doc. 7).
4. À vista das razões de fato e de direito acima aduzidas, IMPUGNANTE espera e
confia que V. Sas. julguem procedente esta impugnação para cancelar as
notificações de lançamento ora impugnadas, exonerando-a definitivamente dos
créditos tributários nelas consubstanciados, porque extintos por decadência e, o
que é ainda mais grave, cobrados em duplicidade, e determinando o imediato
levantamento dos valores que, em 31.05.2002, quando soube da existência de
registro em seu nome, no sistema de conta corrente da Secretaria da Receita
Federal, dos valores correspondentes ao ITR e à SENAR, depositou
administrativamente, como fazem prova os DARFs em anexo, nos valores de R$
15.502,51 e R $ 1.144,89 (doc. 8).
5 - às e-fls. 50 consta parecer emitido pela Delegacia da Receita Federal (DRF) em Itabuna, que
entende ser a impugnação intempestiva, já que “o contribuinte tomou ciência da Notificação de
Lançamento do ITR em 03/06/2002. Enquanto que o processo foi protocolado em 05/07/2002,
portanto, fora do prazo dos trinta dias regulamentares conforme disposto no art. 15 do Decreto
70.235/72.”, mas entendeu também que de fato havia se operado a decadência alegada, razão
pela qual se manifestou sobre este instituto e assim concluiu:
Ante o exposto, opino pelo deferimento da solicitação de fls. 02/05, em virtude da
ocorrência da decadência em relação ao lançamento do ITR/1996 do imóvel
denominado "Fazenda Bralanda Hum", área de 22.715,7, localizado no
município de Prado/BA, cadastrado na Receita Federal sob o número 2321656-5.
Proponho, ainda, a restituição dos depósitos administrativos ao interessado (fls.
34, 35 e 46), cujos valores originais são: R$ 1.144,89 (um mil, cento e quarenta e
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.115 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000696/2002-90

quatro reais e oitenta e nove centavos); e R$ 15.502,51 (quinze mil, quinhentos e
dois reais e cinqüenta e um centavos).
6 – às e-fls. 55 o processo foi novamente apreciado pela DRF, uma vez que o parecer anterior
não estava assinado. A conclusão foi a mesma, de forma que o processo foi encaminhado ao
setor responsável pelo reconhecimento do direito creditório pleiteado, relativo ao pagamento do
valor lançado (conforme item 3, o contribuinte alega que teria depositado administrativamente os
valores correspondentes ao ITR e ao SENAR, mas na realidade efetuou o pagamento dos débitos
lançados e solicitou a restituição quando da impugnação);
7 – às e-fls. 58, ao analisar o pedido de restituição, a equipe da DRF responsável notou erro na
decisão da equipe anterior, já que não considerou que o contribuinte havia de fato tido ciência do
lançamento efetuado anteriormente, conforme descrito no documento do próprio contribuinte no
item 1 acima copiado, de forma que considerou a Notificações de Lançamento do ITR/96
efetuada em 9/5/2002 como mera retificação/revisão de lançamento do ITR/96 efetuado em
outubro de 1999, levado a feito em decorrência do pedido do contribuinte, e não como um novo
lançamento original, já que o lançamento original seria válido, pois o próprio contribuinte afirma
que tomou conhecimento de seus termos, tanto que solicitou a retificação e o cancelamento de
multas e juros; além disso, o débito teve a exigibilidade suspensa desde então; foi sugerido então
revisão do parecer anterior;
8 – o processo retornou para o setor anterior e, às e-fls. 67, foi emitido despacho decisório no
sentido de não reconhecimento da decadência, razão pela qual foi indeferido o pedido de
restituição feito pelo contribuinte;
9 – O contribuinte tomou ciência do despacho decisório em 20/11/2012 (e-fls. 71) e em
19/12/1012 (e-fls. 74) apresentou recurso voluntário. Entretanto, tal recurso foi recepcionado
como impugnação e enviado à DRJ para apreciação. Nessa impugnação, o contribuinte alegou
em suma que:
9.1 - recebeu duas notificações, a primeira emitida em 08.05.2002, para exigir ITR no valor de
R$ 15.502,51, juntamente com as contribuições para a CONTAG, a CNA e o SENAR nos
valores de R$ 33,18, R$ 4.179,52 e R$ 1.144,89, respectivamente, todos vencidos em
30.11.1999, e a segunda notificação emitida no dia seguinte (09.05.2002), para exigir apenas o
ITR no valor de R$ 15.502,51 e a Contribuição para o SENAR no valor R$ 1.144,89, também
vencidos em 30.11.1999;
9.2 – que o lançamento é nulo em razão de a impugnação por ele apresentada ter sido julgada
improcedente mediante o Despacho Decisório n° 580/2012, proferido pela Sra. Chefe da Seção
de Arrecadação e Cobrança - SARAC da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Itabuna/BA
em detrimento da competência conferida à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, a qual é indelegável, como assevera o art. 13, inciso II, da Lei n° 9.784/99;
9.3 - a decadência, uma vez que petição apresentada em 31.08.2000, constante do Processo
Administrativo n° 13706.002103/00-28 (aquela referenciada no item 1), não constituiu
impugnação aos créditos tributários questionados, mas, quando muito, um pedido de revisão dos
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.115 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000696/2002-90

correspondentes lançamentos originários, supostamente efetuados em 06.10.1999, do qual o
contribuinte nunca teria sido cientificada, eis que somente em 08.05.2002 e 09.05.2002, recebeu
as notificações de lançamento enfrentadas nestes autos, que retificam os lançamentos originários
supostamente efetuados em 06.10.1999, e eis também que tal petição não foi analisada pela DRJ
e sim pela DRF;
9.4 – a segunda notificação, emitida em 09.05.2002, implica o cancelamento da primeira, emitida
em 08/5/2002;
10 – A DRJ/BSB analisou o recurso e exarou o seguinte voto (e-fls.107):
Preliminarmente, a pretendida decadência do lançamento original deve ser
refutada, pois aplica-se ao ITR/1996, por se tratar de lançamento por declaração,
a regra do inciso I do art. 173 da Lei no 5.172/1966 CTN: - decai o direito de a
Fazenda Nacional constituir o crédito tributário em cinco anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, neste caso, a partir de 01/01/1997.
Estabelecido o termo inicial da contagem do prazo decadencial e adicionados
cinco anos, determina-se o dia exato em que ocorreu a extinção do direito de se
constituir o crédito tributário. Assim, para o ITR/1996, esse direito decairia
somente em 01/01/2002, pois a Fazenda Nacional poderia constituí-lo até a data
de 31/12/2001.
Dessa forma, considera-se o lançamento original do ITR/1996 perfeito e
acabado, pois a respectiva notificação foi emitida em 06/10/1999 (extrato de fls.
43) e sua ciência ocorreu, presumidamente, em 30/08/2000, data em que a
contribuinte requereu a revisão desse lançamento, conforme consta de sua
impugnação e do Despacho de fls.100/101.
Quanto às duas notificações de lançamento do ITR/1996 e contribuições (fls. 15 e
17), recebidas pela contribuinte em 03/06/2002 (AR/fls. 48), registre-se que é
objeto da presente lide apenas a notificação de lançamento no 2321656.16.6.01.3
(fls. 17), com o crédito tributário de R$ 16.647,40, emitida para reduzir os
valores da primeira notificação (fls.15), que não se constituiu em novo
lançamento, mas em revisão do anterior.
A contribuinte alega, também, que seu pleito foi indeferido por Despacho
proferido por autoridade incompetente; no entanto, saliente-se que permaneceu
intocada a possibilidade de ser interposta impugnação após a ciência da decisão
da DRF, ora analisada por esta DRJ/Brasilia, bem como de recurso voluntário ao
CARF. Ou seja, não obstante o rito processual previsto no Decreto no
70.235/1972, sem prejuízo dele, a DRF procedeu a uma análise inicial do pleito,
com amplo direito de defesa da contribuinte.
Diante do exposto, voto no sentido de que seja julgada improcedente a
impugnação interposta pela contribuinte ao lançamento constituído pela
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.115 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000696/2002-90

notificação de lançamento de fls. 17, mantendo-se o imposto lançado, no teor da
legislação vigente.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou o presente
recurso voluntário em 17/4/2014 (e-fls. 121), no qual repisa as alegações já apreciadas pela
DRJ/BSB, com destaque para a decadência, a cobrança em duplicidade dos créditos e a
solicitação do levantamento das quantias que teria depositado administrativamente, no valores de
R$ 15.502,51 e R$ 1.144,89.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
.
Admissibilidade
Considero que o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão por que dele conheço.
Preliminares
Não foram alegadas preliminares no recurso de forma que passo à análise das
alegações.
Mérito
Da revisão do lançamento feita pela DRF
Inicialmente, diante do pedido constante às e-fls. 64, dirigido à Delegacia da
Receita Federal (DRF), no qual o contribuinte solicitou que “aguardamos a emissão de nova
notificação para a cobrança do exercício de 1.995 com os valores corretos”, a DRF emitiu o
Parecer no 71/02, citado no item 2 do relatório, que concluiu pela procedência parcial do pedido e
procedeu a revisão do lançamento, emitindo notificação na qual foi excluída parte dos valores
pleiteados, notificação esta emitida em 9/5/2002 da qual o contribuinte tomou ciência em
3/6/2002.
Quanto a haver duas novas notificações seguidas, de fato a segunda anulou a
primeira uma vez que, diante do Parecer no 71/02, a primeira notificação não teria atendido o que
concluíra o parecer, pois cobrou as rubricas exoneradas, de forma que foi emitida a segunda, já
sem as rubricas exoneradas. A DRJ já havia expresso esse entendimento ao decidir que “Quanto
às duas notificações de lançamento do ITR/1996 e contribuições (fls. 15 e 17), recebidas pela
contribuinte em 03/06/2002 (AR/fls. 48), registre-se que é objeto da presente lide apenas a
notificação de lançamento no 2321656.16.6.01.3 (fls. 17), com o crédito tributário de R$
16.647,40, emitida para reduzir os valores da primeira notificação (fls.15), que não se constituiu
em novo lançamento, mas em revisão do anterior”. Dessa forma, não existe cobrança em
duplicidade, conforme alegado pelo contribuinte. Entretanto, por cautela, cabe alertar à unidade
preparadora de origem que adote as cautelas necessárias para evitar a cobrança em duplicidade,
eis que o contribuinte já promoveu pagamentos em relação ao imposto apurado no lançamento
retificado (segunda notificação), ao teor dos documentos acostados aos autos, devendo tais
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.115 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000696/2002-90

quantias ser imputadas com o crédito tributário lançado quando da liquidação do presente
processo.
Em continuação, diante da revisão do lançamento procedida pela DRF, da qual foi
dada ciência ao contribuinte, este apresentou inicialmente a impugnação constante das e-fls. 6 a
8, que foi analisada novamente pela DRF tendo em vista que, apesar de ter sido intempestiva,
havia alegação de decadência, matéria de ordem pública que carece de revisão de ofício, pois o
seu reconhecimento implicaria no direito à restituição pleiteado pelo contribuinte.
A DRF então emitiu despacho decisório constante das e-fls. 67, no qual indeferiu
o pedido do contribuinte. Tal procedimento está em consonância com os previstos na Lei
9.430/96 e na Instrução Normativa da RFB 1.300/2012 (art. 77), vigentes à época da decisão,
segundo as quais o pedido de restituição é apreciado pela Delegacia da Receita Federal, cabendo,
no caso de discordância do despacho decisório que indeferir pedido de restituição, a interposição
de recurso no rito do Decreto no 70.235/72, que deve apreciado primeiro pela DRJ e depois pelo
CARF.
Diante da ciência do despacho decisório, o contribuinte apresentou “recurso
voluntário” constante das e-fls. 74, que foi encaminhado e apreciado pela DRJ, procedimento
este correto, que visa prevenir a ocorrência de supressão de instância, pois não pode a segunda
instância conhecer e decidir matéria que não foi apreciada pela instância inferior, sob pena de
ferir o duplo grau de jurisdição e, com ele, o devido processo legal.
Diante disso, não há que se falar em nulidade do lançamento, mesmo porque,
conforme decisão de piso, “..saliente-se que permaneceu intocada a possibilidade de ser
interposta impugnação após a ciência da decisão da DRF, ora analisada por esta DRJ/Brasilia,
bem como de recurso voluntário ao CARF. Ou seja, não obstante o rito processual previsto no
Decreto no 70.235/1972, sem prejuízo dele, a DRF procedeu a uma análise inicial do pleito, com
amplo direito de defesa da contribuinte”.
Da decadência
Quanto à alegação de decadência, também não tenho reparos a fazer na decisão de
piso, pois diante dos fatos relatados acima, entendo que esta não se operou.
Note-se que o documento constante das e-fls. 64, citado no item 1, é prova
incontestável da ciência do lançamento, pois conclui com o pedido do contribuinte para que
fosse retificado o lançamento em relação às questões de mérito, ou seja, “Com a certeza de que a
presente merecerá seu bom acolhimento aguardamos a emissão de nova notificação para a
cobrança do exercício de 1.995 com os valores corretos.” (no caso, exercício de 1996).
Considerando que o contribuinte exerceu plenamente seu direito de defesa,
entendo que no caso houve ciência pessoal do lançamento inicial, principalmente diante das
expressões utilizadas no pedido de revisão (e-fls. 64) assinado pelo contribuinte, que enfrentou
questões de mérito, senão vejamos: “Apesar de não termos recebido o já questionado aviso de
débito, fomos informados pessoalmente do valor do mesmo, referente ao exercício de 1.996.
Desde logo, verificamos que o ITR foi cobrado indevidamente,.. pedimos a gentileza de não só
retificarem o lançamento do ITR, como também CANCELAREM os lançamentos
complementares de multa e Juros que foram lançados, ... solicitamos, também, não nos
debitarem as parcelas de CNA e CONTAG, .. Com a certeza de que a presente merecerá seu
bom acolhimento aguardamos a emissão de nova notificação para a cobrança do exercício de
1.995 com os valores corretos.”.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-002.115 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000696/2002-90

Até o exercício de 1996 (ano-calendário de 1995), antes da entrada em vigor da
Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1966, o ITR era tributo sujeito à modalidade de lançamento
por declaração (art. 147 do CTN), de forma que o lançamento do tributo poderia ser realizado
pela autoridade lançadora no prazo de 5 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício
seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme estabelecido no art. 173, I,
do CTN, ou seja, a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao da apresentação da DITR.
Considerando que o pedido de revisão foi datado de 30 de agosto de 2000, considera-se a
ciência pessoal nesta data, de forma que não há que se falar em decadência, uma vez, como já
bem esclarecido no voto da DRJ/BSB (e-fls. 107), o lançamento poderia ser efetuado até
31/12/2001, ou seja:
... aplica-se ao ITR/1996, por se tratar de lançamento por declaração, a regra do inciso I
do art. 173 da Lei no 5.172/1966 CTN: - decai o direito de a Fazenda Nacional constituir o
crédito tributário em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, neste caso, a partir de 01/01/1997.
Estabelecido o termo inicial da contagem do prazo decadencial e adicionados cinco anos,
determina-se o dia exato em que ocorreu a extinção do direito de se constituir o crédito
tributário. Assim, para o ITR/1996, esse direito decairia somente em 01/01/2002, pois a
Fazenda Nacional poderia constituí-lo até a data de 31/12/2001.
Por fim, quanto ao pedido de restituição, vê-se que os DARF acostados aos autos
(e-fls. 37/38) não tratam de depósito administrativo, mas sim de pagamento dos tributos devidos,
pois conforme consulta pública na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet,
o código 2279 refere-se ao ITR e o código 2375 à contribuição parafiscal ITR. Assim, sendo
mantido o lançamento, os pagamentos efetuados serão alocados aos débitos que ora encontram-
se suspensos. Eventual saldo de pagamento a maior deverá ser solicitado pelos meios próprios,
conforme orientação da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital